Tribunal: TJMT
Processo: 1003158-76.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação 1003158-76.2019.8.11.0041
Apelante: FRANCISCO NILTAMIR DA SILVA
Apelado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
À Secretaria para que procedas às anotações de gratuidade, porquanto deferida na origem (Id 40747021).
Após, concluso para análise do mérito.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator